Tribunal: TJDFT
Processo: 0708667-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708667-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOAO BATISTA RIBEIRO MAGALHAES REU: RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS, HUMBERTO DE SANTANA DECISÃO 1. Ação rescisória proposta por João Batista Ribeiro Magalhães para desconstituir a sentença proferida pela Vara Cível de Planaltina que, em ação declaratória de nulidade c/c reintegração de posse (processo no 0712210-89.2022.8.07.0005), julgou procedente os pedidos iniciais para declarar a nulidade do contrato de cessão dos direitos possessórios e determinar a reintegração da ora ré no imóvel (ID no 69614976, pág. 42). 2. O autor alega, em suma, que a sentença deve ser rescindida por violar manifestamente norma jurídica e estar fundada em erro de fato (CPC, art. 966, V e VIII). 3. Defende que apesar de ter sido excluído do polo passivo da demanda, o mandado de citação inicialmente expedido não foi recolhido, o que ensejou a sua citação tardia e inválida. Afirma que entrou em contato com a Vara Cível de Planaltina, que confirmou que não mais fazia parte do processo. 4. Alega que, posteriormente, o Juiz o reincluiu no polo passivo sem determinar nova citação. Acrescenta que o processo tramitou sem a sua participação, tendo, ao final, sido julgado procedente para declarar a nulidade do contrato e determinar a reintegração da primeira ré na posse do imóvel no qual reside com sua família em razão de contrato de cessão de direitos firmado de boa-fé. Ressalta que transcorreu prazo superior a seis meses entre a sua exclusão e reinclusão no polo. 5. Argumenta que a ausência de citação válida violou o princípio do contraditório, da ampla defesa e da segurança jurídica. Ressalta que é terceiro de boa-fé, adquiriu o imóvel de forma legítima e que desconhecia a existência de qualquer meação sobre o bem. Destaca que a sentença determinou a reintegração da ré na posse integral do bem e não apenas sobre o percentual de 50% relativo à meação. 6. Pede a concessão da tutela antecipada para suspender o cumprimento de sentença até o julgamento da ação rescisória. No mérito, requer a declaração de nulidade da citação e rescisão da sentença para anular os atos processuais e determinar a sua citação no processo originário. 7. As custas processuais e depósito prévio não foram recolhidos, mas o autor pede a gratuidade de justiça. 8. Intimado para comprovar a hipossuficiência de renda, o autor apresentou os documentos de IDs no 69935454 e no 69935456. 9. Diante da ausência dos pressupostos legais, a gratuidade de justiça foi indeferida (ID no 69982156). 10. Custas iniciais e depósito prévio recolhidos (IDs no 70157744 e no 70157745). 11. Cumpre decidir. 12. É possível deferir tutela provisória de urgência para evitar dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do CPC, a saber: “probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 13. De acordo com o ID no 69614970, em 24/5/2022, o autor celebrou com o segundo réu, Humberto de Santana, Instrumento Particular de Cessão de Direitos referente a Gleba de Terras no 70, localizada na DF 330, KM 07, Chácara 70, Córrego do Meio, Planaltina-DF, pelo valor de R$ 170.000,00. A cláusula quarta do ajuste prevê que “Cláusula Quarta - O(A) Cedente declaram(m) neste ato ser legítimo(a) possuidor(a)(es) do bem descrito na Cláusula Primeira acima mencionado, o que encontra-se livre e desembaraçado de todos e quaisquer ônus, inclusive responsabilidades judiciais ou extrajudiciais”. [grifo na transcrição] 14. Em 15/9/2022, a primeira ré, Raquel Pereira dos Santos, ajuizou em desfavor do ora autor e do segundo réu, ação declaratória de nulidade c/c reintegração de posse (autos no 0712210-89.2022.8.07.0005), alegando ser detentora de 50% do imóvel, por força da sentença proferida nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável (autos no 6007-4/2014). 15. Embora o autor tenha, inicialmente, sido incluído no polo passivo da ação, posteriormente, o Juiz homologou o pedido de desistência em seu favor e o excluiu da lide em 26/3/2023. Na mesma oportunidade determinou a expedição de mandado de citação e de verificação do atual ocupante do bem (ID no 69614974, pág. 77). 16. Em 13/7/2023, o mandado de citação e verificação foi cumprido, tendo o ora autor - excluído da lide - sido citado no imóvel objeto da controvérsia. Na própria decisão com força de mandado recebida pelo autor consta, logo no primeiro parágrafo, a sua exclusão do polo passivo (ID no 69614975, págs. 4 e 7). 17. Na sequência foi certificado o prazo para o ora autor apresentar defesa (ID no 69614975, pág. 12) e, em 10/11/2023, o Juiz proferiu decisão saneadora, destacando (ID no 69614975, pág. 14): “[...] Em que pese a exclusão de João Batista Ribeiro Magalhães, o feito seguiu curso normal e o corréu foi citado. Diante desse fato, e considerando ser o caso de litisconsórcio necessário, em que a decisão da lide produzirá efeitos na esfera patrimonial do corréu, promovo a reintegração deste à lide e declaro a validade do ato citatório. Contudo, em face do princípio da instrumentalidade das formas e também do princípio da economia processual, não vejo a necessidade de se repetir o ato de citação, especialmente pela dificuldade na realização das diligências, que repetiram-se em diligências frustradas por mais de um ano. Por consequência, decreto a revelia de João Batista Ribeiro Magalhães, nos moldes do art. 344, do CPC, cujos efeitos serão mitigados em face da defesa apresentada pelo corréu, conforme o art. 345, I, do CPC”. [grifo na transcrição]. 18. A citação aperfeiçoa a relação processual triangular entre o Juiz, autor e réu, garantindo o exercício do contraditório e da ampla defesa, sendo, pois, ato imprescindível para o desenvolvimento válido e regular do processo. 19. O sistema de nulidades do processo rege-se pelo princípio do prejuízo (pás de nullité sans grief), segundo o qual não há nulidade sem prejuízo. Nesse sentido, haverá prejuízo sempre que a finalidade do ato não for alcançada. 20. Há probabilidade no direito alegado, pois o próprio Juiz reconheceu a existência de litisconsórcio necessário. A ausência de citação válida de todos os litisconsortes passivos necessários acarreta a nulidade da sentença proferida (CPC arts. 114 e 115). 21. A citação realizada após a exclusão da parte do polo passivo da lide compromete a formação válida da relação processual, sobretudo quando a contrafé recebida traz expressamente em seu primeiro parágrafo “[...] homologo o pedido de desistência em face do requerido João, com determinação da baixa no polo passivo da demanda. Anote-se e descadastre-se". 22. Além disso, a reinclusão do autor, quatro meses após a sua exclusão, sem determinação de nova citação válida viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e configura nulidade absoluta insanável por ausência de pressuposto de existência da relação processual (CPC, arts. 239 e 485, IV). 23. Também há perigo de dano, pois o cumprimento de sentença para reintegração de posse já foi iniciado. 24. Por essas razões, nesta via de estrita delibação, cuja cognição é realizada de maneira sumária, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro, por ora, os pressupostos necessários à concessão da tutela provisória de urgência pretendida. DISPOSITIVO 25. Defiro o pedido de tutela provisória de urgência para suspender a expedição de mandado de reintegração de posse nos autos do cumprimento de sentença no 0712210-89.2022.8.07.0005 até o julgamento desta ação (CPC, art. 300). 26. Determino a citação dos réus para, querendo e no prazo legal, apresentarem resposta (CPC, art. 970). 27. Comunique-se à Vara Cível de Planaltina, encaminhando-se cópia desta decisão. 28. Publique-se. Brasília, DF, 26 de março de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO